Tribunal: TJSP
Processo: 1529440-50.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de cocaína, crack e maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Bis in idem

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de cocaína, crack e maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Bis in idem – Inexistência – Regime prisional correto – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
Registro: 2020.0000292030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529440-50.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIAGO
MONTEIRO DE MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, para manutenção da r. sentença proferida por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de diversas porções de cocaína, crack e
maconha – Depoimento dos policiais seguros,
coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos
para duvidar da veracidade dessas palavras –
Negativa isolada – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Réu reincidente –
Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não
cabimento – Bis in idem – Inexistência – Regime
prisional correto – Recurso improvido.
Vistos.
TIAGO MONTEIRO DE MATOS, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e condenado por r. sentença proferida
pela MMa Juíza de Direito Dra. Luciana Piovesan, da 27a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos e 10 dias de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls.
124/127).
Isso porque, no dia 19 de setembro de 2019, por
volta de 16h15min, na Av. Francisco Munhoz Filho, altura do no 300, na

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
cidade de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 22 eppendorfs de
crack (4,1g), 6 invólucros de maconha (27,5g) e 13 invólucros de cocaína
(8,3g), substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Inconformada apela a Defesa, alegando que a prova
é frágil e insuficiente para justificar a condenação. Alternativamente, pede a
desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas e sustenta que
ocorreu bis in idem, porque a pena foi majorada em razão da agravante e pelo
mesmo motivo foi negada a incidência do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
Finalmente, requer a fixação de regime inicial mais brando (fls. 142/161).
Recebido o recurso (fls. 127), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 165/174).
A
d.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso (fls. 182/198).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Tiago Monteiro
de Matos contra a r. sentença de fls. 124/127, que o condenou, por infração
ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10
dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre reconhecer que a condenação pelo crime de tráfico de drogas
era mesmo de rigor.
A materialidade do delito está demonstrada pelo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
laudo toxicológico juntado a fls. 103/106, que constatou que a substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína, enquanto a autoria ficou bem
demonstrada pela prova colhida nos autos.
De fato, preso em flagrante quando trazia consigo
diversas porções de drogas variadas prontas para a venda (fls. 12/13), o
acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou envolvimento
no crime dizendo que estava no local para adquirir entorpecente para
consumo próprio, enquanto o verdadeiro traficante fugiu da abordagem (fls.
8).
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado
pelos policiais militares Rafael dos Anjos Santiago e Wedley da Silva Gomes
que, em diligência por local conhecido pela ocorrência do tráfico de drogas,
avistaram o acusado em atitude suspeita, pois assim que notou a presença dos
agentes, dispensou a sacola que trazia consigo e tentou fugir.
Por esse motivo resolveram abordá-lo e em seu
poder apreenderam R$ 69,00 e anotações contábeis típicas do tráfico. Além
disso, na sacola que Tiago havia dispensado encontraram 22 porções de
crack, 6 de maconha e 13 de cocaína, ocasião em que ele confessou a autoria
do delito (fls. 6 e 7).
Somente por esses elementos, como se vê, já se
tinha razoável certeza a propósito da procedência da demanda.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, a
despeito do réu voltar a negar o crime dizendo que a droga pertencia à
traficante que fugiu do local e que foi injustamente incriminado em razão de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
seus antecedentes (áudio digital do SAJ), tem-se que a prova oral tornou
definitiva a sua responsabilidade.
Isso porque os policiais, em declarações seguras e
coerentes, reafirmaram as palavras do inquérito e atestaram a realidade da
apreensão dos entorpecentes que o réu trazia consigo em local conhecido
como ponto de tráfico, esclarecendo que ele confessou naquele momento que
realmente estava traficando (áudio digital do SAJ).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos, ou mesmo tamanha quantidade e variedade de drogas
apenas para prejudicar o acusado que sequer conheciam, inclusive porque
nenhum elemento concreto nesse sentido foi apresentado aos autos, de
maneira que é impossível negar valor à única prova direta da autoria.
Assim, a despeito da justificativa da Defesa, no
sentido de que o acusado é apenas usuário de drogas (fato que por si só não
afasta a traficância e que sequer foi comprovado nos autos), o que se tem é
que as circunstâncias que cercaram a prisão indicam com segurança que a
relevante quantidade de substâncias apreendidas (em quantidade incompatível
com o simples consumo e em poder de sujeito que não comprovou qualquer
atividade lícita) era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras
pessoas.
Vale anotar também, que o delito em questão é
daqueles chamados permanentes e que tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto; e, na medida
em que ao réu foi imputada a conduta de “trazer consigo” entorpecentes para
fins de tráfico, o crime acabou configurado, de sorte que a procedência da
acusação era mesmo a solução correta para o caso em questão.
Indiscutível, então, o acerto da decisão condenatória,
restando analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada no mínimo legal e, em seguida, aumentada de 1/6 pela reincidência
específica (fls. 36/39), circunstância que justificou não só a exasperação

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
como também o afastamento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
pois o réu não preenche os requisitos necessários ao deferimento do
benefício.
Anote-se que não há falar em bis in idem pelo
simples fato da reincidência ter servido como fundamento para agravar a pena
e também impedir a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33, da Lei de
Drogas, não se vislumbrando, por aqui, qualquer inconstitucionalidade.
Isto porque, “...na aplicação do preceito em foco, o
Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias
do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena,
não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada
para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do
artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige
a ocorrência simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o
agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa
e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado.
Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do
tema, “não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos
efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto
jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na
segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art.
61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da
pena inserta no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não
primariedade do paciente” (HC 118403/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE 15.12.2009).” (TJSP, Apel. Crim. no 990.10.184009-0, 5a

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des.
Tristão Ribeiro).
Além disso, “O agravamento da pena pela
reincidência também está correto e decorre de expressa determinação legal.
Não ocorreu bis in idem. Não é raro que uma mesma circunstância reflita
em mais de uma direção. O reincidente, v.g., não tem direito a sursis, por
expressa disposição legal. Não obstante, o magistrado é obrigado a
exacerbar sua pena, porque a reincidência também é agravante. Seguindo
o mesmo raciocínio, no caso ora em exame, não aplicável a causa de
redução de pena do art. 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06, dada a recidiva, a
qual também é usada para agravar a pena, por determinação legal.” (Rev.
Crim. no 990.09.160794-0, 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eduardo Pereira).
O Col. Superior Tribunal de Justiça não se afasta
dessa conclusão: “Não há que se falar em bis in idem na utilização da
reincidência para agravar a pena e para afastar a aplicação da minorante
contida no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, visto que, consoante a
uníssona jurisprudência desta Corte, é possível que um mesmo instituto
jurídico incida em momentos distintos da dosimetria da pena, desde que
haja comando legal específico nesse sentido. Precedentes.” (HC
202.163/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em
16/04/2013, DJe 24/04/2013).
Finalmente,
tratando-se
de
réu
reincidente
específico, o regime inicial fechado, nos moldes do que foi determinado na r.
sentença recorrida, é o que se afigura como justo e necessário à reprovação da

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529440-50.2019.8.26.0050 - São Paulo
Apelante: Tiago Monteiro de Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16765
conduta, observando-se, finalmente, que a quantidade da pena imposta
impede qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para manutenção da r. sentença proferida por seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR